Tribunal: STF
Processo: HC 263757
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.951.966/SC (e-doc. 2, p. 405-407).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 334, § 1º, inc. I, do Código Penal (descaminho), substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 5 salários mínimos, além da inabilitação, pelo prazo de 2 anos, para dirigir veículo automotor (e-doc. 2, p. 141-148).



    3. Apelação interposta pela defesa teve o provimento negado pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, afastando-se, de ofício, a inabilitação para dirigir veículo automotor (e-doc. 2, p. 237-251). 



    4. Recuso especial foi inadmitido na origem, sendo protocolado agravo direcionado ao STJ.



    5. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo pra não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 380-384). Seguiu-se o citado agravo regimental, resultando o ato ora impugnado.



    6. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da desproporcionalidade da pena de multa arbitrada. Defende que a pena substitutiva deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de converter-se em castigo excessivo e incompatível com a finalidade ressocializadora da sanção. Afirma desnecessário o revolvimento fático-probatório.



    7. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, busca a redução da pena pecuniária pra o montante de um salário mínimo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. No que se refere ao valor da prestação pecuniária, observo, como premissa, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    10. No caso, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena de multa, formulado sob a alegação de desproporcionalidade do montante fixado. A matéria foi enfrentada pela Corte Regional nos seguintes termos:



    “Redução do valor da pena pecuniária 



    A sentença substituiu a pena de reclusão por restritivas de direitos nos seguintes termos: 



    (...)



    Insurge-se a defesa quanto à redução do valor da pena pecuniária, não merece ser acolhida o recurso.



    Nesta perspectiva, ainda, devem ser sopesadas a participação do autor e sua condição financeira. Com relação à condição financeira do réu, consta dos autos que ele é motorista com carteira assinada e recebe salário mensal aproximado de R$ 2.500,00. Convive em união estável e tem 2 filhos (ambos menores de idade e residem com o réu), sendo responsável pelo sustento de sua família (evento 58, TERMOAUD1).



    Chama atenção que o réu efetuou o pagamento de fiança de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais) (IP 5008141-98.2020.4.04.7201/SC, evento 7, DOC1 - IP 5008141- 98.2020.4.04.7201/SC, evento 18, TERMOFIANCA1). 



    Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. 



    Portanto, há indicações nos autos no sentido da suficiência econômica do réu, sobretudo se considerado que não há fixação de valor mínimo para reparação do dano e, em decorrência, o valor da fiança, no caso concreto, poderá ser utilizado para pagamento da prestação pecuniária. 



    Sem olvidar, ainda, que é possível o parcelamento do valor, sendo que eventual pedido deve ser direcionado e avaliado pelo juízo da execução. 



    Estes elementos, no momento, não autorizam a diminuição do valor da prestação pecuniária, que se mostra proporcional à gravidade do crime. (...)” (e-doc. 2, p. 244-245; grifos adicionados)



    11. Para além de não se constatar qualquer desproporcionalidade evidente, a matéria não se mostra passível de exame na presente via, pois, na linha do que decidido pelo STJ, para divergir da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da desproporcionalidade ante a capacidade econômica do paciente, seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC n° 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator